Tribunal: TJSP
Processo: 2125768-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ação de execução. Título Extrajudicial. Realização de arresto on-line antes da citação de todos os coexecutados. Comparecimento espontâneo dos executados nos autos. Hipótese de não reconhecimento de nulidade processual. Recurso improvido, com observação.